Tribunal: CARF
Processo: 13839.720290/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.720290/2012-42
ACÓRDÃO
2002-008.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM RODRIGUES SIMOES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NOVAS
ALEGAÇÕES.
PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA.
O Recurso Voluntário que nada diz sobre as razões de fato e de direito
declinadas pelo órgão julgador de primeira instância para a manutenção do
lançamento, e apenas lança novas alegações, merecedoras de tratamento
consentâneo com o instituto da preclusão, por não serem veiculadas na
primeira oportunidade da defesa, não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720290/2012-42
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir Imposto de Renda
Pessoa Física sobre rendimentos omitidos no Ano-Calendário 2006 (fls. 5-7).
A Recorrente apresentou impugnação parcial alegando que: (i) os rendimentos
possuem natureza de aposentadoria; (ii) houve retenção do IR na fonte; (iii) que a verba teria
natureza de não tributável. (fl. 2).
Sobreveio acórdão no 08-32.482, proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR (fls. 35-39),
que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS BASEADA EM DIRF. MANUTENÇÃO.
Permanece o lançamento de ofício de omissão rendimento recebido de pessoas
jurídicas decorrente de ação judicial, quando comprovado que o contribuinte não
informou os rendimentos auferidos como tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual. Rendimentos, estes, informados em DIRF.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório.

Cientificada em 09/03/2015 (fl. 44), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
01/04/2015 (55-67) em que alega:

 Cerceamento do direito de defesa por não ter sido intimada a prestar
esclarecimentos prévios;
 O imposto devido sobre rendimentos acumulados deve ser tributado
considerando as alíquotas devidas à época;
 Multa aplicada sem que exista débito de imposto;
 Necessidade de apropriação do IR fonte recolhido sobre o rendimento

É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720290/2012-42
3
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário interposto apenas aborda matérias que não foram deduzidas
na instância de origem, de modo que havia sido operada a preclusão com relação a elas.
Isso, pois na origem, após ter sido negada a revisão de ofício do lançamento, foi
debatida apenas a existência de isenção para os proventos recebidos a título de aposentadora,
questão que seria corroborada com uma suposta tributação definitiva pelo IRRF.
Em sede recursal, por sua vez, foi alegada a nulidade por ausência de intimação
prévia, a necessidade de se tributar o rendimento considerando as alíquotas vigentes à época,
necessidade de apropriação do IR fonte retido sobre o rendimento, não há multa sem débito,
questões que levariam ao cancelamento da autuação.
Veja-se que há uma inovação recursal completa, eis que foram trazidos capítulos
que não foram suscitados na origem, lançando-se mão de argumentos e razões inovadoras, o que
leva à impossibilidade de conhecê-los.
Destaco que, não raro, é superado o “formalismo” recursal para admitir outras
matérias que, embora não tenham sido suscitadas na origem, levariam à resolução material do
litígio, como seria o caso da aplicação do regime de competência para tributação de rendimentos
acumulados. Neste particular, entendo que a ausência de comprovação do benefício junto ao INSS
torna impossível a superação preclusão para este capítulo recursal.
A preliminar de nulidade, por não ter sido arguida na primeira oportunidade,
tornou-se preclusa, conforme prevê o artigo 278, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal, de modo que também não pode ser conhecida.
Ademais, sobre a necessidade de ser aproveitado o crédito referente ao IRRF,
verifica-se que a autoridade lançadora cuidou de incluir a parcela na apuração nos moldes
solicitados pela Recorrente quando do lançamento, razão pela qual trata-se de alegação estranha
à lide ou, quando menos, de pedido que já foi atendido pela administração antes mesmo da
instauração do contencioso.
Por fim, devo esclarecer que, fosse o caso de a instrução processual confirmar a
existência de um rendimento acumulado proveniente de aposentadoria com a especificação dos
meses mediante documento oficial, seria possível a superação da nulidade para fazer valer
entendimento vinculante firmado pelo Poder Judiciário.
Ocorre que não há prova inequívoca acerca da natureza do rendimento e acerca de
quais competências foram pagas de forma acumulada, a despeito de ter sido apresentada
documentação de forma genérica, o que impede o reconhecimento da pretensão recursal.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720290/2012-42
4
Isso leva ao não conhecimento do Recurso Voluntário por versar apenas sobre
matérias não impugnadas na primeira instância.
Esclareço que a Recorrente ainda terá a chance de, após o encerramento do
contencioso administrativo, instruir melhor o procedimento de revisão de ofício para, comprovada
a existência de rendimento acumulado e a forma de pagamento, com discriminação das
competências em que seriam devidas, ser realizado o ajuste pela autoridade responsável pela
execução do julgado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por trazer
exclusivamente matérias que não foram aduzidas na origem.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 123
DF CARF MF
Original